Tribunal: TJES
Processo: 0010383-94.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010383-94.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAINE GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 444/STJ. TEMA 1.262/STJ. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a ré pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 15 anos de reclusão e 1.802 dias-multa. A defesa alega desproporcionalidade na exasperação da pena-base e requer sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente quanto às condenações impostas; (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena fixada para o crime de tráfico de drogas, em especial a valoração negativa da conduta social e da quantidade e natureza dos entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

4. Em concurso de crimes, o cálculo da prescrição deve ser realizado separadamente para cada delito (CP, art. 119).

5. A pena de 6 anos e 3 meses de reclusão fixada para o crime de associação ao tráfico prescreve em 12 anos (CP, art. 109, III), reduzidos pela metade em razão da menoridade relativa da acusada à época dos fatos (CP, art. 115), impondo-se o reconhecimento da prescrição superveniente.

6. A valoração negativa da conduta social com fundamento em ações penais em curso viola a Súmula 444 do STJ, devendo ser afastada.

7. A majoração da pena-base em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 15g de crack e cocaína) revela-se desproporcional, nos termos do Tema 1.262/STJ, que veda o aumento quando se trata de ínfima quantidade, ainda que considerada a natureza da droga.

8. Reformada a dosimetria, a pena definitiva para o crime de tráfico é fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

9. Diante da nova reprimenda, reconhece-se igualmente a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao tráfico de drogas, impondo-se a extinção da punibilidade em relação a todas as imputações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva superveniente regula-se pela pena fixada em sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

2. O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade quando o agente era menor de 21 anos na data dos fatos.

3. É vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ).

4. A majoração da pena pela quantidade e natureza da droga é indevida quando se trata de ínfima quantidade, independentemente do tipo de entorpecente (Tema 1.262/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115; 119. CPP, art. 61. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STJ, Tema nº 1.262 (Recursos Especiais Repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAINE GAMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções dos arts. 33 e 35 c/c 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 1.802 (mil oitocentos e dois) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14975910), a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena imposta à acusada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14975912), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15215546), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAINE GAMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções dos arts. 33 e 35 c/c 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 1.802 (mil oitocentos e dois) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14975910), a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena imposta à acusada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JAINE GAMA e MARÍLIA RAMOS DA CONCEIÇÃO, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, narrando o seguinte:

Consta dos autos do Inquérito Policial nº 128/2013, que serve de base para o oferecimento da presente Denúncia, que no dia 04 de setembro de 2013, às 02h20min, Policiais Militares realizaram patrulhamento tático motorizado na Rua Miguel Alves, Centro de Sooretama, observaram uma pessoa nas imediações da residência das denunciadas, que funciona como ponto de tráfico de drogas, vendendo drogas a diversos usuários.

Ato contínuo, os policiais militares aproximaram-se da residência e, neste momento, o menor Jairo Bernardo, que vendia as drogas, empreendeu fuga e adentrou a residência da
primeira denunciada
. Lá, os policiais lograram êxito em apreender a
segunda denunciada
tentando esconder dentro do sofá um embrulho com drogas, contendo “cocaína” e “crack”. Com a
primeira denunciada
, em revista pessoal, lograram êxito em apreender
01 (um) papelote de “cocaína”, 01 (uma) pedra de “crack”
e
R$200,00 (duzentos reais)
dentro de sua calcinha; tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em continuação, a busca pelo interior do imóvel, foram apreendidos
R$609,00 (seiscentos e nove reais)
em espécie, em notas diversas, e várias
sacolas de “chup chup”
.

Acrescente-se que com a menor Alana Marques Pereira, que auxiliava as denunciadas na venda das drogas foram apreendidas ainda
100 (cem) pedras de crack e 05 (cinco gramas) da mesma substância.

Após regular instrução processual, as acusadas foram condenadas pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico com a incidência da causa de aumento de pena relativa à participação de adolescente (art. 40, VI, da Lei de Drogas).

Inicialmente, vislumbro a presença de causa de extinção da punibilidade quanto à condenação pelo crime de associação para o tráfico, o que, nos termos do art. 61 do CPP, impõe-se a sua declaração
ex officio
, vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

Além disso, em se tratando de concurso de crimes, o art. 119 do Código Penal dispõe que a prescrição recairá sobre a pena de cada crime, individualmente.

No caso, a pena fixada em sentença para o crime de associação para o tráfico (6 anos e 3 meses de reclusão), prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

No entanto, considerando que a acusada era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, consoante documento de identificação de fls. 21, o prazo prescricional é reduzido da metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Feitas tais considerações, verifica-se que o crime foi praticado em
04/09/2013
, a denúncia foi recebida em
25/06/2014
(fls. 172) e a sentença condenatória foi publicada em
08/03/2018
(fls. 281-v).

Embora entre os referidos marcos não tenha transcorrido o prazo prescricional de 6 (seis) anos, entre a publicação da sentença até o presente momento transcorreu período superior ao referido prazo, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente e, via de consequência, a declaração de extinção da punibilidade da acusada quanto ao crime de associação para o tráfico.

No que se refere à condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução, com destaque para o laudo químico de fls. 173/174 e para os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência.

No tocante à dosimetria da pena, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, valorando negativamente a conduta social e a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Quanto à
conduta social
, o Juízo Sentenciante consignou que “
a acusada possui outras ações penais, tombadas sob os números 0002025-72.2015.8.0 0030 e 0014966-88.2014.8.08.0030, que, inclusive, já possuem sentença condenando a denunciada pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico cumulados com a causa de aumento presente no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11343/06. Diante do exposto, conclui-se que maior reprimenda lhe deve ser aplicada, pois evidencia-se que sua conduta social é voltada ao mundo do crime
”.

Como facilmente se verifica, a fundamentação supra vai de encontro ao entendimento pacífico do STJ, contido na Súmula nº 444, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para exasperar a pena-base.

No tocante à
natureza e quantidade
dos entorpecentes, verifica-se que houve a apreensão de aproximadamente 15 g de crack e cocaína, quantidade inexpressiva que não se presta para majorar a pena-base, sendo inerente ao tipo penal.

Na mesma linha, em recentíssimo julgado, o STJ firmou entendimento (Tema nº 1.262) no sentido de que: “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a reprimenda em observância à Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aumenta-se a pena em 1/2 (metade), fração que reputo proporcional, considerando a participação de dois adolescentes na narcotraficância, de modo que fixo a pena definitiva em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Em virtude da redução da reprimenda, verifica-se, igualmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de tráfico de drogas, conforme considerações já expostas acima.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada relativa à condenação pelo crime de tráfico de drogas para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, via de consequência, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, e
DECLARAR EXTINTA
a punibilidade da acusada em relação a todas as imputações, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.